Tribunal: CARF
Processo: 10830.725585/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725585/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.278 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
PRM ASSESSORIA E TRANSPORTES - EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-81.927, da 3a Turma da
DRJ/RJO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI) apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/Campinas-SP no 1.179809,
de 10.09.2014, de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2015.
A razão do ADE foi a existência de multas por atraso na entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP , períodos: 09/11/2009, 08/12/2009 e 08/01/2010, no valor original total de R$1.500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725585/2014-69
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.278 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725585/2014-69

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumenta a
empresa apresentou defesa sobre a cobrança das multas da GFIP, conforme anexo”. Junta os
documentos de fls.5/17, entre eles a petição de fls.5/7, capeada debaixo do processo
10830.725.070/2014-69.
Segundo a DRJ:
Nesta Turma, acostadas as consultas de fls.27/41, foi emitido Despacho de
Diligência em 08.10.2015 (fls.39/40), após o que, a DRF/Campinas-SP juntou aos
autos o Despacho Decisório no 61, de 29.04.2016 (fls.41/42, proferido nos autos do
citado processo 10830.725.070/2014-69).
Já no voto, DRJ, em síntese, faz uma análise da legislação aplicável à GFIP e à
LC 123/2006, para sustentar sua decisão, conforme transcrevo:
A entrega de GFIP após o prazo definido na legislação enseja, pois, a aplicação
de multa por atraso no cumprimento de obrigação acessória.
A Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União
em 20.01.2015, dispôs que a exigência contida no já reproduzido art.32-A não
produziria efeitos para fatos geradores ocorridos no período de 27.05.2009 a
31.12.2013, no caso de GFIP sem ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária:
...
Determinou, ainda, a anistia das multas previstas no reproduzido art.32-A
(nosso item 10), se lançadas até a sua publicação (da lei), e se a GFIP correspondente
tiver sido apresentada até o último dia do mês seguinte ao previsto para entrega:
...
Nos Autos de Infração para exigência das multas em tela (fls.17/19 do processo
citado em nossos itens 2/3) – emitidos em 16.04.2014, com ciência em 02.05.2014 –,
houve ocorrência de fato gerador de contribuição previdenciária.

Apenas uma das multas - a primeira do quadro abaixo, cuja correspondente
GFIP foi entregue com um mês de atraso - foi extinta por remissão (consulta –S
ief, às fls.33):
...
A DRF/Campinas, no processo 10830.725.070/2014-69 (nossos itens 2/3), em
sede de revisão de ofício - porque a petição de 18.09.2014 (fls.5/7) foi apresentada
intempestivamente -, proferiu o Despacho Decisório no 61, de 19.04.2016 (fls.44/45),
mantendo as duas outras multas do quadro acima (o Despacho Decisório foi enviado
ao Domicílio Tributário Eletrônico-DTE do interessado em 12.05.2016, conforme
fls.31 do dito processo).
Sendo assim, duas das multas que deram causa ao ADE não foram regularizadas
dentro do prazo legal (e ainda se encontram pendentes de pagamento), razão por que o
ADE deve ser mantido.
Cientificada em 25/05/2016 (fl.67), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
em 24/06/2016 (fl. 81).
Em seu RV, afirma ter ficado em aberto duas multas e que constavam do processo
no 10830.725070/2014-69, em análise, na mesma época e que realizou o parcelamento, dentro do
prazo, conforme transcrevo:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.278 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725585/2014-69

PRELIMINAR
Pelo exposto, o contribuinte teria um prazo de 30 dias para regularização dos
débitos apontados, ou seja, até 25/06/2016, para pagar ou parcelar os mesmos.
O Contribuinte não esperou mais tempo tendo em vista que não caberia mais
recurso, efetuou o parcelamento do débito em 22/06/2016.
O contribuinte foi prejudicado, pois a decisão do recurso de inconformidade,
correu paralelamente ao recuso das multas e não houve tempo hábil de efetuar o
parcelamento e apresentar eletronicamente, a fim de comprovar a boa fé e reverter a
decisão favorável a permanência no Simples Nacional.
MÉRITO
Fica evidente a coação do Estado uma vez que o causador das multas por atraso
na entrega da GFIP, antes administrado pela Previdência, e que nunca foi cobrado, e
quando passou a Receita Federal vislumbrou um acréscimo de receitas com esta
prática, pois quando da falta de entrega ou retificações sempre foram orientadas pela
Previdência, e NUNCA havia sido aplicado neste País qualquer sanção.
Além do que multa de entrega de obrigação acessória NÃO É TRIBUTO EM
ATRASO.
Cita algumas decisões judiciais e requer:
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, manter a empresa no regime do Simples Nacional a partir de 01/01/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, ressalto que a preliminar apresentada nada mais representa do que
uma parte da descrição dos fatos e/ou argumentos e assim será tratada.
Em segundo lugar, a recorrente afirma que multa por atraso na entrega de
obrigação acessória não é tributo, o que é fato, mas, em que nada interfere na aplicação da norma
que justifica a sua exclusão do Simples Nacional, como bem sustentado pela DRJ.
Peço a devida vênia para repetir os artigos 17, inciso V e o 31, inciso IV, §2o:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão; (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.278 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725585/2014-69

regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, a existência de débitos, sejam eles de que natureza forem, é motivo para
exclusão do regime do Simples Nacional, se não regularizados no prazo acima.
Com relação ao parcelamento feito, a recorrente não trouxe qualquer prova aos
autos. Por outro lado equivoca-se a recorrente ao afirmar ter o prazo de 30 dias, da data do
Despacho Decisório 6, para efetuar o recolhimento/parcelamento.
Peço a devida vênia para reproduzir (em parte) o teor do referido despacho (fl.44):
1.1- A impugnação foi considerada intempestiva, visto que a data da ciência é
02/05/2014, levando o prazo final para apresentação de contestação para 03/06/2014.
1.2- Constatada a intempestividade da impugnação, não é dado início ao
contencioso administrativo fiscal e o processo não é encaminhado para julgamento
pela DRJ, ficando a cargo deste SECAT a avaliação da contestação do contribuinte.
1.3- Alega o contribuinte que entregou no prazo legal as declarações, entretanto
verifica-se que tal não ocorreu. Todas as GFIP foram entregues fora do prazo.
...
2- Informamos que, por não ter sido formado o contencioso administrativo
fiscal, não cabe recurso à segunda instância administrativa.
Ou seja, o litígio sequer foi instaurado, restando pendentes os débitos
correspondente às multas por atraso na entrega das GFIP dos meses de novembro e dezembro de
2009.
Portanto, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital